Tribunal: TJDFT
Processo: 0749831-53.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-06-17
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. HIPÓTESES DE CABIMENTO (ART 48 DA LEI 9099/95). AUSENTE CONTRADIÇÃO/OMISSÃO/OBSCURIDADE. INOVAÇÃO DE TESE. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Trata-se de Embargos de Declaração interpostos pela Recorrente em face do acórdão exarado por esta Turma Recursal, que deu parcial provimento ao recurso inominado por ela interposto.
2. Os Embargos de Declaração são modalidade recursal destinada a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir eventual omissão ou corrigir erro material, nos termos do art. 1022 do CPC.
3. Nos termos do art. 83 do Regimento Interno das Turmas Recursais deste TJDFT, bem como do art. 48 da Lei 9099/95, cabem Embargos de Declaração contra decisões monocráticas do relator ou do presidente de turma ou acórdãos. Recurso conhecido.
4. A Embargante alega haver omissão no acórdão prolatado, argumentando, em suma, que esta Turma Recursal teria decretado a nulidade da cláusula que suprimia o direito ao reembolso sem nada mencionar acerca do novo percentual a ser aplicado a título de multa rescisória.
5. Em contrarrazões, os Embargados pugnaram pelo não provimento dos embargos, pois o pedido de aplicação de multa não teria sido aventado em contestação ou no recurso interposto pela Embargante.
6. Consoante se observa na análise do recurso de Id n. 56334821 e dos termos do acórdão de Id n. 58490106, não há qualquer omissão a ser sanada. Cabendo registrar que o recurso inominado manejado pela parte Embargante nada mencionou acerca da tese agora defendida.
7. Logo, não sendo permitido inovar na matéria submetida à análise através de embargos de declaração, o recurso não merece acolhimento.
8. Recurso conhecido e não provido.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.